Tribunal: CARF
Processo: 12179.002201/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.002201/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.637 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
STARA AUTO MECÂNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. EXCLUSÃO.
Tendo expirado o prazo para regularização dos débitos, e tendo sido
confirmado pela própria contribuinte que a regularização ocorreu após o prazo,
há que ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-32.979 de 16 de dezembro de
2010, da 1a Turma da DRJ/JFA que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte contra o ADE – Ato Declaratório Executivo n° 268558, de 22 de agosto de 2008,
que excluiu a contribuinte do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 3, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional por constar débito em nome da contribuinte perante a Fazenda Pública
Federal sem exigibilidade suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.002201/2008-54
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002201/2008-54

Contra o ADE a contribuinte apresentou Contestação em que alegou que os
débitos que constavam e aberto relativos aos PAs 02/2207, 03/2007, 04/2007. 05/2007 e 06/2007
foram incluídos no parcelamento especial PAEX.
Considerando o determinado pela Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ
n° 1, de 15 de março de 2010, foi encaminha correspondência à contribuinte dando-lhe ciência
dos débitos que ensejaram sua exclusão (e-fls. 23-24), concedendo-lhe novo prazo para
impugnação.
A DRJ constatou que a contribuinte não ingressou no PAEX e sim no
parcelamento para ingresso no SIMPLES Nacional somente para débitos administrados pela
Receita Federal, com exceção das contribuições previdenciárias. Constatou ainda que os débitos
dos PAs 02/2007 a 05/2007 foram declarados por meio da Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica (DSPJ) entregue em 29/05/2008, ou seja, em data posterior ao estabelecido pela IN RFB
n° 767, e por isso os débitos não constaram do parcelamento para ingresso no SIMPLES
Nacional. Com relação ao débito do PA 06/2007, este teria sido expressamente excluído da
possibilidade de inclusão no parcelamento para ingresso no SIMPLES Nacional, conforme o
disposto no § 6o do art. 1o da Instrução Normativa RFB n° 767, de 15 de agosto de 2007.
Como os débitos que motivaram a exclusão continuavam em aberto a
manifestação de inconformidade foi considerada improcedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/01/2011 (e-fl. 36).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls.
37-44) onde alega que na data de 04/02/2011 efetuou o pagamento total dos débitos relacionados
no relatório de pendências, e que teria efetuado nessa data porque a empresa se encontrava em
dificuldades financeiras. Apresentou cópia dos recolhimentos.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional por meio ADE – Ato
Declaratório Executivo n° 268558, de 22 de agosto de 2008, por constar débito em seu nome
perante a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa, incorrendo na vedação a optantes
do regime simplificado prescrita no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na
alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução
CGSN n° 15/2007.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002201/2008-54

Na sua manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que os débitos dos
PAs 02/2207, 03/2007, 04/2007. 05/2007 e 06/2007 foram incluídos no parcelamento especial
PAEX.
A DRJ contestou a afirmação da Recorrente afirmando que a Recorrente não se
manifestou acerca de inscrições em Dívida Ativa da União e que não consta nos sistemas do
Fisco o parcelamento PAEX para a Recorrente., mas sim consta parcelamento para ingresso no
SIMPLES Nacional. Ocorre que os débitos dos PAs 02/2007 a 05/2007 foram declarados por
meio da DSPJ – Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica entregue em 29/05/2008, gerando
débito em data posterior ao permitido pela Instrução Normativa IN RFB n° 767, de 15 de agosto
de 2007, e por isso não foram incluídos no parcelamento. E o débito do PA 06/2007 teria sido
expressamente excluída da possibilidade de inclusão no parcelamento para ingresso no
SIMPLES Nacional pelo §6o do art. 1o da Instrução Normativa IN RFB n° 767.
No recurso voluntário a Recorrente não contesta a afirmação da DRJ, afirma
apenas que em 04/02/2011 foi efetuado o pagamento total dos débitos relacionados no relatório
de pendências, porque a empresa se encontrava em dificuldades financeiras.
Portanto expirado o prazo para regularização dos débitos, em 20/11/2010 (30 dias
após tomar ciência dos débitos que ensejaram a emissão do ADE, esta ocorrida em 20/10/2010,
conforme AR juntado à e-fl. 25), os débitos continuavam em aberto, uma vez que apenas em
04/02/2011 a Recorrente os liquidou, conforme ela própria afirma, e dessa forma incorreu na
vedação a optantes do SIMPLES Nacional prevista inciso V do art. 17 da Lei Complementar n°
123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da
Resolução CGSN n° 15/2007, e assim há que se manter a exclusão.
Pelo exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital